Tribunal: TJPA
Processo: 0004869-62.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004869-62.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO ALVES QUIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0004869-62.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA 36.329-A, ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES

9.173 E ISAAC PANDOLFI - OAB/ES

10.550

APELADO:

ANTÔNIO ALVES QUERINO

ADVOGADO: ANTÔNIO LOPES FILHO – OAB/PA 16.267-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FUNDAMENTO EQUIVOCADO PARA APENAS DISPENSAR A EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO

BANCO DO BRASIL S/A.

ERRO DE PREMISSA. ABANDONO DE CAUSA DESACOMPANHADO DA

INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0004869-62.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA 36.329-A, ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES

9.173 E ISAAC PANDOLFI - OAB/ES

10.550

APELADO:

ANTÔNIO ALVES QUERINO

ADVOGADO: ANTÔNIO LOPES FILHO – OAB/PA 16.267-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá - Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto e constituição válido e regular do processo. (PJe ID 20812141, páginas 1-4).

Em razões recursais,

a Apelante alude

como único argumento a nulidade da sentença por:

- erro na fundamentação porque não trata

ausência de pressuposto e constituição válido e regular do processo mas

abandono de causa;

- ausência de intimação pessoal e

-nulidade da intimação de apenas um dos advogados habilitados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível com a nulidade da sentença combatida. ( PJe ID 20812143, páginas 1-12)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 20812150, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0004869-62.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: LIGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES - OAB/PA 36.329-A, ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES

9.173 E ISAAC PANDOLFI - OAB/ES

10.550

APELADO:

ANTÔNIO ALVES QUERINO

ADVOGADO: ANTÔNIO LOPES FILHO – OAB/PA 16.267-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Adianto. A sentença objurgada é nula de pleno direito por duas razões vitais:

1º Fundamentação equivocada eis que decidiu pela ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo quando, ao longo da redação, aduz abandono de causa por apontar a ausência de impulsionamento do feito e

2º Ausência de indispensável intimação.

Pois bem.

Ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

A sentença objurgada estabelece seu fundamento na falta do endereço atualizado do Apelado para fins de citação, diligência que desagua no pressuposto intrínseco à relação processual.

Sobre o assunto, Antônio Marcato registra:

a) Intrínsecos à relação processual.

No que concerne aos pressupostos processuais objetivos intrínsecos à relação processual, consigne-se que é devida a observância do procedimento legalmente previsto. A começar pela aptidão da inicial; passando pela regularidade da citação, das intimações e demais atos intermediários; até que se chegue ao trânsito em julgado, os atos do procedimento hão de ser praticados na conformidade da lei processual.
[1]

O que não se adequa à questão litigiosa dado que o
BANCO DO BRASIL S/A ,
de fato, era sabedor do tempo quinzenal à adoção das diligências cabíveis, mas sem a sanção da extinção.

Eis a redação que originou a sentença:

DECISÃO

Vistos os autos.

I – Indefiro o pleito formulado no expediente de ID 32755000 - Pág. 1, haja vista o endereço informado pela parte autora já ter sido diligenciado anteriormente e a tentativa de citação do réu ter resultado infrutífera.

II - Intime-se a parte autora, para que adote as providências que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias
.(O negrito é meu)

A inércia, portanto, não enseja a extinção pelo motivo exposto na objurgada dada a ausência de clareza e da sanção no registro.

Como dito, errônea fundamentação cuja inércia de
BANCO

DO BRASIL S/A
ensejaria

a intimação pessoal para prosseguimento do feito sob a ótica do abandono de causa eis ser o caminho processual regular

a ser

adotado.

Sentença nula por claro erro de julgamento.

Abandono de Causa
. O abandono de causa se assenta na inércia do litigante em impulsionar o feito algo que o julgador
a quo
deixa muito claro na redação cujo excerto destaco para melhor visualização:

No caso em apreço, verifico que a parte autora foi intimada para indicar o endereço atualizado da parte requerida para fins de promover a sua citação em 1/2/2024, tendo registrado ciência em 5/2/2024, cujo termo final ocorreu em 29/2/2024, consoante informação constante no Sistema Processual PJE-1º Grau.
Contudo, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da deliberação judicial, inviabilizando a citação da parte requerida
, ensejando a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. ( PJe ID 2082141, página 3).

À vista disso, exigível era do julgador a determinação da intimação pessoal ao impulsionamento do feito, a fim de validar o abandono de causa, que é a acertada motivação da sentença,

por força do artigo 485,III, § 1º do CPC.

E, como tal não ocorre, a

sentença merece ser declarada nula de pleno direito.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida por erro de julgamento, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772148. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772148/. Acesso em: 06 ago. 2024.

Belém, 04/09/2024